Tribunal: TJDFT
Processo: 0705089-69.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM. ADIAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19. REMARCAÇÃO. ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DA VIAGEM COM UM DIA DE ANTECEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. LEI 14.046/20. INAPLICABILIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. O embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido possui erro material, uma vez que a legislação especial da pandemia é cristalina ao possibilitar a restituição do valor pago até 31/12/2022. Reitera que o contrato entre as partes foi cumprido e que a hipótese aventada nesta ação versa sobre situação excepcional decorrente da pandemia mundial e, nos termos do artigo 5o da Lei 14.046/2020, não tem previsão de reparação moral.

3. Inicialmente, cabe lembrar que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando o referido recurso à rediscussão do mérito da decisão, conforme o art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC.

4. No caso em exame, devidamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, de modo que inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação à falha na prestação dos serviços do requerido/embargante, os itens 4 a 6 da ementa do acórdão (ID 29413246) enfrentou, de forma clara e fundamentada, a questão posta. Cabe frisar os seguintes trechos dos itens 5 e 6 do julgado que expuseram as razões da configuração da falha na prestação dos serviços, respectivamente: “esse mesmo sentido, consta nas informações contratuais do pacote turístico adquirido pela autora (ID 26514743, página 4) que a empresa entraria em contato com os contratantes – consumidores – em até 45 dias antes da data de viagem sugerida para confirmá-la e que o voucher com a documentação da viagem seria enviado com 30 dias de antecedência”; “é incontroverso que a requerente recebeu a documentação referente à viagem com menos de 24 horas de antecedência da mesma”.

5. Ademais, cumpre destacar que o item 8 do julgado abordou a tese da inaplicabilidade da Lei 14.046/20 ao presente caso: “Uma vez que se trata de falha na prestação dos serviços e não de cancelamento unilateral de viagem em decorrência dos efeitos da pandemia causada pela COVID-19, não se aplica ao caso em questão as normas da Lei 14.046/20, sendo caso de ressarcimento dos valores comprovadamente gastos pela autora”.

6. Assim, a despeito de o fato narrado na inicial ter ocorrido no transcurso da pandemia da COVID-19, não se mostra aplicável, na espécie, o regramento da Lei n. 14.046/20, uma vez que não se busca o reembolso de valores pagos pelos serviços cancelados em decorrência da pandemia da COVID-19, tampouco a remarcação ou a disponibilização de crédito para uso posterior, mas, sim, ressarcimento decorrente de falha na prestação dos serviços.

7. Desse modo, é possível concluir que o julgado recorrido enfrentou os pontos levantados pela parte ré em seu recurso, de sorte que não há qualquer omissão ou erro material a ser sanado. A pretensão do embargante é, tão somente, o reexame de provas e do mérito da decisão, o que não é permitido através dos embargos de declaração.

8. Sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

9. Embargos conhecido e rejeitados.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.